Tribunal: TJDFT
Processo: 0707278-80.2021.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE DUPLO EFEITO. INVIABILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a concessão de efeito suspensivo ao recurso limita-se às hipóteses de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Inocorrentes tais pressupostos, rejeita-se a pretensão a esse título.
2. Verificado que o d. magistrado ao aplicar a medida socioeducativa de semiliberdade considerou tanto a gravidade do ato infracional praticado, como as condições pessoais, sociais e familiares da infratora, mantém-se a medida, pois revela a mais adequada para garantir a eficácia da intervenção estatal.
3. Apelo não provido.